Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Sentença proferida no âmbito de mandado de segurança e sujeita ao reexame necessário conforme art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
2. In casu, pretende a parte impetrante seja a autoridade coatora compelida a observar os termos de decisão judicial transitada em julgado; e seja a pessoa jurídica a qual se vincula tal autoridade obrigada a permitir ingresso da impetrante em programa de renegociação (REFIS);
3. Quanto à observância da decisão judicial irrecorrível, cumpre destacar que esta é obrigatória, uma vez que a coisa julgada confere a segurança jurídica, bem como a estabilização das relações. Inteligência do art. 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal.
4. Assim, demonstrada a inobservância do referido decisum pela autoridade coatora, configura-se o direito líquido e certo da impetrante.
5. Todavia, o mesmo não ocorre quanto ao pedido de ingresso em programa de renegociação, ao passo que a impetrante não comprova possuir todos os requisitos para tanto. Cumpre lembrar que o mandado de segurança somente se efetiva por meio da demonstração cabal do direito a partir de prova pré-constituída, a qual, no que se refere ao mencionado programa, não se encontra nos autos.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.